Tribunal: TJDFT
Processo: 0705078-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 32159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PARCELA INCONTROVERSA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE TRATA DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA A SER APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento no Tema 28 de que “surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.”
2. Embora seja possível continuar com a execução do valor que não está em disputa, é crucial apurar o valor total devido para que seja possível aferir se a obrigação é de pequeno valor ou não.
3. Não é possível prosseguir com a execução da parcela incontroversa até que haja a definição do valor total devido.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.